Tribunal: TJES
Processo: 5026095-78.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026095-78.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANUSA PEREIRA ANDRADE
RECORRIDO: BANCO C6 S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5026095-78.2022.8.08.0012

RECORRENTE: VANUSA PEREIRA ANDRADE.

RECORRIDO: BANCO C6 S.A.

RELATOR: DRA.
THAIT
A CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
RESTITUIÇÃO SIMPLES. COMPENSAÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada por VANUSA PEREIRA ANDRADE em face de BANCO C6 S.A, na qual a parte Autora narra, em síntese, que se deparou com um empréstimo realizado pela Requerida em seu nome sem, contudo, ter solicitado ou autorizado sua realização, em razão do referido empréstimo, vem sofrendo descontos em seu benefício.

Em sede de contestação (ID. 4341861), o requerido arguiu, preliminarmente, ausência de pretensão resistida. No mérito, aduz regularidade da contratação, bem como que a contratação se deu pela autora, uma vez que o contrato gerou crédito em favor de conta-corrente de titularidade da Autora. No mais, alega que a Autora utilizou-se do crédito recebido, não tendo solicitado sua devolução ou cancelamento do pacto, de forma que deve ser reconhecida a convalidação do contrato.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida pelo juízo singular (ID. 5170288)
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão Autoral.

Irresignado, a Autora interpôs Recurso Inominado (ID 5170289), sustentando a inexistência de relação jurídica entre as partes, necessidade de inversão do ônus da prova. Alega, ainda, que não restou demonstrado que o empréstimo se deu de forma lícita, visto que o banco somente juntou um contrato com assinatura divergente a da autora em seus documentos. Por fim, considerando que restou comprovado que o empréstimo não foi solicitado ou realizado pela Autora, requer a reforma da sentença para julgar procedente os pleitos expostos na exordial, declarando inexistente a relação jurídica entre as partes e dos débitos advindos dela, bem como determinar a restituição em dobro do valor de R$721,20 (setecentos e vinte e um reais e vinte centavos pago indevidamente pela Autora e condenação da Requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados.

O Requerido apresentou contrarrazões (ID. 5170293) ao recurso, objetivando a manutenção da sentença de piso.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. Oportunamente, defiro o pleito de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita ao Recorrente, ante sua comprovada hipossuficiência (ID. 6033393)

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser reformada.

Verifico que pretende o Recorrente a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos formulados na exordial.

Após análise detida dos autos, ouso discordar do douto Magistrado
a quo,
isto porque entendo que restou configurada a fraude e, por conseguinte, a falha na prestação de serviços da instituição financeira, uma vez que os contratos foram firmados em nome da Recorrente sem sua autorização ou conhecimento.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco Recorrido o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista que, apesar de juntado nos autos o contrato de adesão ao empréstimo, o mesmo encontra-se com assinatura que diverge da real assinatura da parte Recorrente, constante em seus documentos pessoais, além de não encontra-se assinado por testemunhas. Vejamos:

ASSINATURA NOS CONTRATOS (ID. 5170178)

ASSINATURA DO DOCUMENTO PESSOAL DA AUTORA (ID. 5170150):

ASSINATURA PROCURAÇÃO (ID. 5170152) e DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA (ID. 4341847)

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos contratos e da declaração de inexistência de débito decorrente destes.

As falhas nos serviços prestados pelo Recorrido configuram conduta ilícita diante dos descontos indevidos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrente pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No tocante ao dano material, restou comprovado que houve depósito acerca do empréstimo na conta da Autora (ID. 5170156), bem como que houveram descontos referente ao empréstimo em seu benefício previdenciário (ID. 5170155).

Assim, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do requerido, ora recorrente. No caso em apreço, não vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro.
Portanto, diante da ausência de má-fé, determino a restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da Autora.

Quanto aos danos morais, entendo que a falha na prestação dos serviços pelo Recorrido configura a ilicitude de sua conduta, diante dos descontos indevidos realizados e da negativação indevida do nome da autora. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrente pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

No tocante ao valor do dano moral, este tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que o Recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Por fim, verifico que é devida a restituição do valor R$ 1.452,28 (mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte e oito centavos) depositado em favor da Recorrente. Diante dos fatos e documentos juntados nos autos, entendo que deve ser restituído ao Requerido o valor depositado na conta bancária da parte Autora (ID.5170156 e 5170181), apesar de ter sido comprovado nos autos que a Recorrente não solicitou tal crédito, deverão as partes retornar ao
status quo ante
, nos termos do artigo 876 do Código Civil, logo a devolução de tais valores é medida que entendo ser cabível ante ao presente caso e deve ocorrer através de compensação de valores, na forma do art. 368 do Código Civil.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
reformando a sentença, para
conhecer a nulidade do contrato discutido nos autos, e declarar a inexistência de débito decorrente destes, determinando
a restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora, com correção monetária da data de cada desconto e com juros de mora da citação, bem como para determinar a devolução do valor de R$ 1.452,28 (mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte e oito centavos) ao Requerido por compensação de débitos, na forma do art. 368 do CC e condenar o Requerido ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento.Sem custas e honorários, ante o resultado do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)